Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711707-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: GABRIEL HABIB, ALESSANDRA BREYER VENANCIO, PABLO SOUZA MOREIRA CONSTANT, MARIANNA PINTO FALCAO ROSA PACIENTE: ANNA ELIZABETH LUNDGREN SIMAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL HABIB e outros, advogado constituído, com OAB/RJ no 114.965, em favor de ANNA ELIZABETH LUNDGREN SIMÃO, denunciada pela suposta prática do delito descrito no artigo 171, §4o, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília/DF que indeferiu o pedido de compartilhamento de prova (fls. 15/16). Alegam os impetrantes que “Narra a denúncia que, na qualidade de dona de uma corretora de seguros, a paciente teria contribuído para a fraude assinando e validando uma proposta de seguro fraudulenta da empresa “CONJUC”, posteriormente encaminhada à BRADESCO SAÚDE S/A”. Afirmam que a assinatura apontada pelo Ministério Público não pertence à paciente e, portanto, a prova requerida revela-se essencial à demonstração de sua inocência. Esclarecem que “a paciente é ré em outro processo (no 0007458-69.2018.8.07.0001) que apura a mesma fraude na proposta da empresa “CONJUC” só que contra outras vítimas” e como esse encontrava-se em fase adiantada, solicitou perante o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF a produção de perícia grafotécnica, o que foi deferido. Acrescentam que “A perícia no referido processo da 6a Vara de Brasília já se encontra adiantada, haja vista que o padrão gráfico da paciente já foi fornecido para o Instituto de Criminalística do Distrito Federal e encontra-se apenas aguardando que o referido instituto realize o exame”. Declaram que a decisão atacada viola a ampla defesa e coloca a liberdade da paciente em risco, "haja vista a possibilidade de sua condenação diante da ausência de tal prova”, notadamente quando o feito encontra-se em fase de alegações finais. Requerem, com isso, liminarmente, o sobrestamento do processo no 0000549-11.2018.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, postulam o sobrestamento do processo no 0000549-11.2018.8.07.0001 até que o resultado da perícia grafotécnica determinada nos autos de no 0007458-69.2018.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF seja compartilhado com o Juízo impetrado. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 35/37). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada documentação suficiente para o exame do presente writ (fls. 38/107), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de registrar que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Pelo que se pode depreender dos autos, “No dia 30 de agosto de 2016, na sede na corretora PLANOS, no Setor Comercial Sul, Asa Sul, Brasília-DF e em outras localidades do Distrito Federal-DF, os acusados RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA e GESSÉ COSTA ARAÚJO, na qualidade sócios da corretora PLANOS, em parceria com ANNA ELISABETH LUNDGREN e LETÍCIA GOMES FERREIRA, de forma voluntária e consciente, agindo com inequívocas intenções de obterem vantagem indevida, em prejuízo alheio, na qualidade de corretores e empresários de seguro de plano de saúde, induziram e mantiveram em erro a vítima Vilma Campos Prado, ao registrá-la de forma dissimulada como empregada de empresa instrumental, a fim de viabilizar a futura adesão dela em planos de saúde empresarial, efetuando, ardilosamente, a cobrança do valor R$ 5.920,00 (cinco mil, novecentos e vinte reais), referente a taxa de adesão e mensalidades relativas ao plano de saúde coletivo empresarial por adesão ( Proposta de Adesão colacionada no ID: 49980826 – fls. 47-49). Mesmo cientes de que a seguradora Bradesco Saúde não comercializava planos de saúde individual, além da ausência de condições de elegibilidade da vítima para tais planos, com o objetivo de obterem vantagens indevidas, por meio de corretores e funcionários de suas empresas, os réus firmaram contrato de plano de saúde com a vítima Vilma Campos Prado, pessoa idosa, causando-lhe prejuízo financeiro” (fls. 88/89). A denúncia foi recebida em 16/8/2021 e o feito transcorreu regularmente, sendo que em 25/3/2024, a Defesa requereu o sobrestamento do feito e “a expedição de ofício ao Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília para que remeta a este Juízo o resultado da perícia grafotécnica realizada na assinatura atribuída pelo Ministério Público à ANNA ELIZABETH na proposta da COJUC”, empresa em que, em tese, a vítima teria sido vinculada para fins de adesão em plano de saúde empresarial (fls. 59/61). Ouvido, o Ministério Público não se opôs ao pedido de compartilhamento de provas. Vejamos (fl. 68): “De acordo com a Petição de ID: 187652930, a Defesa informa que o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília atendeu pedido defensivo e determinou a realização de perícia grafotécnica na assinatura atribuída pelo Ministério Público à Anna Elizabeth na proposta da COJUC. Assim, pretende o deferimento do compartilhamento do resultado da perícia a ser produzida nos autos do processo no 0007458-69.2018.8.07.0001 “para se demonstrar a inocência de ANNA ELIZABETH também neste processo”. Ainda, a Defesa juntou ao feito “perícia realizada no celular de ANNA CAROLINA nos autos do processo 0007458-69.2018.8.07.0001 no qual consta conversa de WhatsApp travada entre ANNA CAROLINA e a acusada LETÍCIA na qual LETÍCIA confessa haver entregue a proposta fraudulenta diretamente na BRADESCO SAÚDE (doc. 04), conforme afirmado por ANNA CAROLINA por ocasião de seu interrogatório nestes autos”. Na decisão colacionada no ID: 187652936, o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília deferiu “a realização de perícia grafotécnica nas 02 (duas) assinaturas atribuídas pelo Ministério Público à ANNA ELIZABETH LUNDGREN SIMÃO, representante da empresa Lundgren Carrilho Corretora de Seguros Ltda, nos documentos retratados no ID 50204923, Página 23 (Proposta de COJUC) e ID 50204923, Página 80 (Proposta de GIVER)”. Nesse sentido, o Ministério Público não se opõe ao pedido de compartilhamento de provas dos autos no 0007458-69.2018.8.07.0001 e informa que aguardará o respectivo resultado para apresentação de alegações finais, uma vez que ele poderá inferir de modo relevante no conjunto probatório até aqui produzido”. Ao se pronunciar sobre o pedido, o d. magistrado a quo indeferiu o pleito, nos seguintes termos (fls. 71/72): “O feito não comporta deferimento. Com efeito, a prova que se quer emprestada ainda não foi produzida. Portanto, não há o que compartilhar. De outro lado, há nos autos depoimentos e documentos colhidos durante a fase inquisitorial, bem como há os depoimentos colhidos na fase judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ou seja, a diligência perquirida pela defesa não tem pertinência e não é necessária para a formação do livre convencimento motivado do julgador (...) Assim, o pleito de produção de prova, no caso dos autos, não se sustenta, pois não necessária à formação do convencimento do julgador. Posto isso: -INDEFIRO o pedido de compartilhamento de provas. -Declaro encerrada a instrução. -Abra-se vista ao Ministério Público, ao Assistente da Acusação e às Defesas, sucessivamente, para a apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias”. Feito esses registros e, considerando que o pedido formulado relaciona-se ao exercício da ampla defesa e o feito encontra-se em fase de alegações finais, tem-se por prudente o seu sobrestamento até o julgamento definitivo da presente impetração. Forte nestas razões, DEFIRO a liminar vindicada para sobrestar o processo no 0000549-11.2018.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Comunique-se e solicitem-se as informações à autoridade impetrada, com cópia da denúncia. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de março de 2024 18:35:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora